Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711916-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O d. Juízo suscitante comunica ao Tribunal que foi proferida sentença nos autos de origem, extinto o processo, sem resolução do mérito, com apoio no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Com tais fundamentos, ante a prejudicialidade supracitada, NEGO SEGUIMENTO ao presente Conflito de Competência, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Comunique-se a ambos os Juízos. Após, arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator